Tribunal: TJDFT
Processo: 0754588-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754588-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que julgou improcedentes os pedidos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica de no 0712597-25.2023.8.07.0020, instaurado por DANIEL SILVA MOREIRA em desfavor de INOVAT ELEVADORES LTDA – ME e outros. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Preparo comprovado (ID 54689477 e 54689480). Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora